Tribunal: CARF
Processo: 13933.000306/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13933.000306/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.729 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE DINIEWICZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto que dava provimento parcial ao
recurso, para acolher as despesas médicas no valor total de R$ 29.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Por meio do Notificação de Lançamento de fls. 02/04, exige-se do contribuinte o crédito
tributário de R$ 8.815,49, sendo R$ 4.393,47 de IRPF-Suplementar, R$ 3.295,10 de
multa de ofício de 75% e R$ 1.126,92 de juros de mora calculados até 30/06/2008.
A revisão foi efetuada com fundamento nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992
todos do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13933.000306/2008-42
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13933.000306/2008-42

A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal encontram-se detalhados às fls. 04.
A Notificação, lavrada em 30/06/2008, decorre de glosa de dedução com despesas
médicas não comprovadas, consoante a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 31.500,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Intimado em duas oportunidades, o interessado não comprovou o efetivo pagamento
dos seguintes valores pleiteados, total de R$ 31.500,00, que poderia se dar mediante
cópia de cheque, transferência bancária, saque bancário compatível com a data do
pagamento, etc.:
CPF 588.608789-34, IRACEMA NOEMI PALMA, R$ 4.500,00
CPF 285.949.409-04, ALCIDES WASLEWSKI DE ALMEIDA, R$ 3.500,00
CPF 531.799.199-49, DORALICE CHICZTA, R$ 2.000,00
CPF 033.708.189-14, ANDRÉ STROPARO DYNIEWICZ, R$ 14.000,00
CPF 571.660.720-91, ROMÃO ZEKI YOUSSEF, R$ 6.000,00
CPF 037.732.039-00, THIAGO MENON, R$ 1.500,00
Foi rejeitada a simples declaração de que houve o pagamento em dinheiro.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls.01, acompanhada de cópias de recibos e
declarações dos profissionais de que o pagamento se efetivou em dinheiro (fls. 06/28),
onde alega que:
- Observe-se que poderia se dar a comprovação mediante cópia de cheque,
transferência bancária, saque bancário compatível com a data do pagamento etc..., este
etc deve incluir o pagamento em dinheiro, desde que tenha comprovação do lastro na
Declaração de Imposto de Renda, que é o meu caso;
- não é simples declaração de que houve o pagamento em dinheiro, mas a prova de que
existia dinheiro disponível.
Por fim, solicita que sejam refeitos os cálculos e demonstrativos.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2011 (fl.64), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/12/2011 (fl. 65), alegando, em apertada síntese, que:
- teria feito prova dos pagamentos das despesas médicas em dinheiro, forma de
pagamento prevista na legislação.
- o recibo médico seria meio de comprovação da despesa médica.
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13933.000306/2008-42

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas, em relação as quais o
contribuinte foi intimado a apresentar comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva
prestação dos serviços. A decisão recorrida manteve a exigência. Em seu recurso, o recorrente
defende que os recibos seriam os documentos hábeis a fazer prova da dedução e que os
pagamentos teriam sido efetuados em espécie, não havendo que se falar, no seu entendimento,
em apresentação de provas adicionais.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13933.000306/2008-42

(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Como apontado na decisão recorrida, os recibos constituem declaração particular,
com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato
declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da
sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de
2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13933.000306/2008-42

(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Quanto à forma de pagamento da despesa, de fato, não existe obrigatoriedade
sobre aquela a ser utilizada pelos contribuintes. Nada obstante, a utilização do pagamento em
cheque ou por transferência bancária facilitaria a comprovação da despesa pelo contribuinte. Não
tendo essas provas, reconheço que se trata de uma tarefa difícil, mas que, repise-se, é ônus do
contribuinte.
Sem a comprovação exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital